Tribunal: TJPA
Processo: 0803572-66.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 7737 - Cancelamento de Protesto
Data de julgamento: 2024-09-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803572-66.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: ALESAT COMBUSTIVEIS S.A.

AGRAVADO: ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

Constitucional. Tributário. Ação Anulatória. Débito Fiscal.
Dívida Discutida Judicialmente. Suspensão Do
Cadastro De Restrição Ao Crédito
.
Recurso Provido.

Caso em exame

1-Agravo de Instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal contra decisão do juízo
a quo
que indeferiu o pedido de retirada do nome do contribuinte que apresentou seguro-garantia do SERASA.

Questão em discussão

2-A questão consiste em verificar
se a apólice de seguro garantia ofertada é capaz de obstar a inclusão ou manutenção do nome da Agravante nos cadastros de inadimplentes, em sede de Ação Anulatória de Débito Fiscal.

Razões de decidir

3-O art. 7º, I da Lei nº 10.522/2002, estabelece que será suspenso o registro no CADIN quando o devedor comprove que tenha ajuizado ação, com o objetivo de discutir a natureza da obrigação ou o seu valor, com o oferecimento de garantia idônea e suficiente ao Juízo, na forma da lei.

4- No caso dos autos, vislumbra-se a incidência da hipótese prevista no I do art. 7º, uma vez que o devedor ajuizou a Ação Anulatória, para discutir os débitos consubstanciados nos Autos de Infração nºs 172015510000392-4, 172015510000395-9 e 172015510000397-5, com o oferecimento de apólice de seguro garantia.

5-O Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do REsp 1.137.497/CE, realizado sob o rito dos recursos repetitivos, pacificou o entendimento de que a suspensão ou impedimento do registro junto ao Cadastro Informativo dos Créditos não Quitados para com Órgãos e Entidades da Administração Pública só será possível quando o devedor preencher alguma das hipóteses previstas no art. 7º, incisos I e II, da Lei 10.522/02.

Dispositivo

6 - Agravo de instrumento provido, à unanimidade.

_______________________

Dispositivo relevante citado
:
Lei nº 10.522/2002, art. 7º

Jurisprudência relevante citada
: STJ - REsp: 1137497 CE, PRIMEIRA SEÇÃO, Rel. Min. Luiz Fux, J. 14/04/2010

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao AGRAVO DE INSTRUMENTO
,
nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 34ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 16 a 23 de setembro de 2024.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal (processo nº 0803572-66.2020.8.14.0000-PJE) interposto por ALESAT COMBUSTÍVEIS S.A. contra ESTADO DO PARÁ, diante da decisão prolatada pelo MM. Juízo da 3ª Vara de Execução Fiscal de Belém/PA nos autos de
Ação Anulatória (processo nº
0819002-96.2018.8.14.0301), ajuizada pela agravante.

A decisão recorrida teve a seguinte conclusão (Id 2981608):

“(...) Assim, não se vislumbra fundamentos para determinar a retirada do seu nome do SERASA, de cartórios de protesto, e de quaisquer outros órgãos de restrição de crédito no que diz respeito aos débitos cobrados nos Autos de Infração n° 172015510000392-4, 172015510000395-9 e 172015510000397-5. Diante o exposto, indefiro o pedido de da requerente, uma vez que o crédito tributário se encontra exigível. Considerando a apresentação do aditamento a petição inicial, nos termos do art. 303, §1º, I e II do CPC, intime-se o requerido para, querendo, oferecer contestação à ação, no prazo legal, sob pena de revelia, no que couber, nos termos do art. 344 do CPC. Decorrido o prazo contestatório, a réplica no prazo de 15 (quinze) dias, retornando, em seguida, conclusos. (...)”

Em suas razões (Id 2981603),
a Agravante
aduz que não é objeto de discussão nos presentes autos se a apólice de seguro pode ou não suspender a exigibilidade do crédito tributário, mas sim que a apresentação de garantia idônea se mostra suficiente para retirar o nome do contribuinte dos cadastros de restrição ao crédito.

Alega que embora o oferecimento de apólice de seguro não tenha o condão de suspender a exigibilidade do crédito tributário, sua apresentação e respectivo acolhimento pelo magistrado configura requisito suficiente para impedir a inclusão do nome da ora Agravante dos cartórios de protesto e demais órgãos de restrição ao crédito quanto ao Auto de Infração n° 172015510000392-4, 172015510000395-9 e 172015510000397-5.

Sustenta que inexiste qualquer razoabilidade ou mesmo proporcionalidade em manter a possibilidade de inclusão da ora Agravante nos cadastros de cobrança e restrição ao crédito com base na existência de dívida que se encontra garantida por apólice, haja vista que tal medida acarreta em um prejuízo econômico gravíssimo, com restrições não apenas na obtenção de financiamento junto aos bancos, mas também nas próprias relações comerciais com os fornecedores.

Ao final, pugna pela concessão da antecipação de tutela recursal para determinar o cancelamento dos protestos e a exclusão do seu nome dos cartórios de protesto e de quaisquer outros órgãos e cadastros de cobrança e de restrição ao crédito no que diz respeito aos débitos vinculados aos Autos de Infração nºs 172015510000392-4, 172015510000395-9 e 172015510000397-5. No mérito, requer o provimento do recurso, confirmando a antecipação da tutela.

Indeferido o pedido de tutela de urgência recursal, o Agravante opôs Embargos de Declaração contra a decisão interlocutória que indeferiu a tutela de urgência recursal.

Em contrarrazões ao Agravo de Instrumento, o Estado do Pará defendeu o não provimento do Agravo de Instrumento.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, CONHEÇO DO RECURSO.

A questão consiste em verificar
se a apólice de seguro garantia ofertada é capaz de obstar a inclusão ou manutenção do nome da Agravante nos cadastros de inadimplentes, em sede de Ação Anulatória de Débito Fiscal.

A matéria se encontra regulamentada no artigo 7º da Lei nº 10.522/2002, a saber:

Art. 7º Será suspenso o registro no Cadin quando o devedor comprove que:

I - tenha ajuizado ação, com o objetivo de discutir a natureza da obrigação ou o seu valor, com o oferecimento de garantia idônea e suficiente ao Juízo, na forma da lei;

II - esteja suspensa a exigibilidade do crédito objeto do registro, nos termos da lei.

Cumpre registrar que os requisitos elencados em cada um dos incisos do art. 7º, acima transcritos não são cumulativos, bastando a configuração de apenas um deles.

No caso dos autos, vislumbra-se a incidência da hipótese prevista no I do art. 7º, uma vez que o devedor ajuizou a Ação Anulatória, para discutir os débitos consubstanciados nos Autos de Infração nºs 172015510000392-4, 172015510000395-9 e 172015510000397-5, com o oferecimento de apólice de seguro garantia.

Neste sentido, o Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do
REsp 1.137.497/CE, realizado sob o rito dos recursos repetitivos, pacificou o entendimento de que a suspensão ou impedimento do registro junto ao Cadastro Informativo dos Créditos não Quitados para com Órgãos e Entidades da Administração Pública só será possível quando o devedor preencher alguma das hipóteses previstas no art. 7º, incisos I e II, da Lei 10.522/02, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. DÉBITO FISCAL. DÍVIDA DISCUTIDA JUDICIALMENTE. SUSPENSÃO DO REGISTRO NO CADIN. REQUISITOS. ART. 7º DA LEI 10.522/2002. 1
. A mera existência de demanda judicial não autoriza, por si só, a suspensão do registro do devedor no CADIN, haja vista a exigência do art. 7º da Lei 10.522/02, que condiciona essa eficácia suspensiva a dois requisitos comprováveis pelo devedor, a saber: I - tenha ajuizado ação, com o objetivo de discutir a natureza da obrigação ou o seu valor, com o oferecimento de garantia idônea e suficiente ao Juízo, na forma da lei; II - esteja suspensa a exigibilidade do crédito objeto do registro, nos termos da lei.
(Precedentes: AgRg no Ag 1143007/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/09/2009, DJe 16/09/2009;AgRg no REsp 911.354/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/08/2009, DJe 24/09/2009; REsp 980.732/SP, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, Rel. p/ Acórdão Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 02/12/2008, DJe 17/12/2008; REsp 641.220/RS, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 26.06.2007, DJ 02.08.2007; AgRg no REsp 670.807/RJ, Relator Min. JOSÉ DELGADO; Relator para o acórdão Min. TEORI ALBINO ZAVASCKI, DJ 04.04.2005). 2.
Destarte, a mera discussão judicial da dívida, sem garantia idônea ou suspensão da exigibilidade do crédito, nos termos do art. 151 do CTN, não obsta a inclusão do nome do devedor no CADIN.
3. In casu, restou consignado, no relatório do voto condutor do aresto recorrido (fls. e-STJ 177), a ausência de garantia suficiente, in verbis: "S.S. PETRÓLEO LTDA interpôs agravo de instrumento, com pedido de liminar substitutiva, contra decisão do MM. Juiz Federal Substituto da 3ª Vara

CE, que indeferiu antecipa
çã
o de tutela em a
çã
o ordin
á
ria para impedir a inscri
çã
o em d
í
vida ativa da multa, objeto do auto de infra
çã
o ANP n
º
2948, e obstar sua inclus
ã
o, ou manuten
çã
o, em cadastros restritivo de cr
é
dito. A decisão agravada entendeu inviável impedir a regular constituição do crédito tributário e a inscrição da agravante no CADIN, por não haver a idoneidade e suficiência da garantia apresentada." 4. Recurso especial provido (CPC, art. 557, § 1º-A). Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/2008. (STJ - REsp: 1137497 CE 2009/0081985-3, Relator: Ministro LUIZ FUX, Data de Julgamento: 14/04/2010, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 27/04/2010 - grifei)

Assim, tratando-se de débito que está sendo discutido judicialmente em ação anulatória, tem-se que o oferecimento de seguro garantia é meio apto para impedir o registro dos dados da empresa no Cadin e Serasa, impondo a reforma da decisão neste aspecto.

Neste sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROIBIÇÃO DE INCLUSÃO DO NOME EM ENTIDADES DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. ART. 7º DA LEI Nº 10.522/2002. RECURSO PROVIDO. I - Pretende a embargante, reformar o acórdão embargado, com o consequente desprovimento do Agravo de Instrumento, sob a justificativa que a decisão apresenta vício de erro material e omissão, visto que "o débito objeto dos presentes autos encontra-se sob discussão por meio dos embargos à execução fiscal nº 0825271-83.2020.8.14.0301, recebidos inclusive sob o efeito suspensivo pelo D. Juízo de piso". II- (...). III- Porém, ao julgar o recurso interposto pelo Estado do Pará, afastei a ordem para que o Estado se abstenha de incluir o nome da executada nos cadastros de inadimplentes, pois cheguei à conclusão de que o caso em tela não se enquadrava nas hipóteses previstas no art. 7º da Lei nº 10.522/2002, pois é essencial a comprovação do ajuizamento de ação com o objetivo de questionar em juízo o débito fiscal, ou a suspensão da exigibilidade do crédito, para que o agravado tivesse direito de ver suspenso o registro de seu nome no CADIN. IV-Porém, como bem noticiado pela embargante,
o débito objeto da Ação de Execução Fiscal nº 0801366-83.2019.8.14.0301, encontra-se sob discussão por meio dos embargos à execução fiscal nº 0825271-83.2020.8.14.0301, no qual foi determinado a suspensão da respectiva execução fiscal. Destarte, a situação se enquadra no art. 7º da Lei nº 10.522/2002
. V- Recurso conhecido e provido para alterar a decisão recorrida, determinando que o ESTADO DO PARÁ se abstenha de incluir o nome da ora embargante nos cadastros de inadimplentes do SPC, SERASA, dos Cartórios de Protesto e de quaisquer outros órgãos ou entidades de restrição ao crédito, enquanto perdurar alguma das situações previstas no art. 7&deg; da Lei nº 10.522/2002.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0808655-63.2020.8.14.0000 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 23/05/2022 - grifei)

Com efeito, constata-se a probabilidade do direito alegado pelo Agravante, quanto ao requerimento de não inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes referentes aos créditos aqui discutidos, uma vez que preenchidos os requisitos estabelecidos no art. 7º, I, da Lei 10.522/2002.

De igual modo, resta evidenciado o risco de dano, diante da possibilidade de inclusão do registro da executada em cadastros negativos.

Ante o exposto, CONHEÇO E DOU PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, para obstar a inclusão do nome do contribuinte no SERASA referente aos débitos contidos nos autos de infração nºs 172015510000392-4, 172015510000395-9 e 172015510000397-5, nos termos da fundamentação.

Restam prejudicados os embargos de declaração opostos contra a decisão interlocutória que indeferiu o pedido de tutela de urgência recursal.

É o voto.

P.R.I.C.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 28/09/2024